Tribunal: STF
Processo: RE 1553941
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer o direito do autor de progredir na carreira a cada interstício de 12 (doze) meses, a contar da data de ingresso no INCRA, com a retificação nos registros funcionais, bem como para condenar a parte demandada ao pagamento das diferenças em atraso daí decorrentes, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária, calculados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    2. Nas suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, a legalidade da progressão funcional do autor com efeitos financeiros com base no art. 19 do Decreto nº 84.669/80, não havendo nenhuma ilegalidade em ficar-se uma data-base para os efeitos financeiros da progressão funcional.



    3. A Lei nº 11.090/2005, que dispôs sobre a criação do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA, estabeleceu, no art. 9º, que "A promoção e a progressão funcional obedecerão à sistemática da avaliação de desempenho, da capacitação e da qualificação e experiência profissional, conforme disposto em regulamento". Tendo em vista que ainda não foi editado o decreto regulamentador do citado dispositivo, permanece a Administração aplicando, na forma do art. 14, da dita norma, o Decreto nº 84.669/1980, que regulamenta o instituto da progressão funcional a que se referem a Lei nº 5.645/1970, e o Decreto-lei nº 1.445/1976.



    4. Observa-se que o Decreto nº 84.669/1980 unifica as datas de início do interstício temporal para fins de progressão, fixando-a no primeiro dia do mês de julho, nos casos de nomeação, admissão, redistribuição, ascensão funcional ou transferência realizada a pedido.



    5. Não obstante, tal disposição, ao unificar as datas de início do interstício temporal para fins de progressão funcional, sem levar em consideração o tempo de efetivo exercício de cada um dos servidores, fere o princípio da isonomia, previsto no art. 5º, da CF/88, haja vista que os coloca em posições mais ou menos privilegiadas, a depender do mês de ingresso no serviço público, tratando de forma idêntica situações distintas, sem apresentar qualquer justificativa legítima para tanto.



    6. Sobre a questão, entende o STJ que "A concessão de progressão funcional aos servidores do Plano de Classificação de Cargos é regida pelo Decreto 84.669, de 29 de abril de 1980, o qual prevê, em seu art. 7º, que, para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 meses, que, por decorrência lógica e ausência de previsão normativa em sentido diverso, deve ser contado a partir do momento em que o servidor entra em exercício na função pública." (AgInt no REsp n. 1.947.905/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe de 16.12.2021).



    7. Ressalte-se, ainda, que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o PEDILEF nº 5012743-46.2017.4.04.7102/RS (Tema 206), firmou a tese segundo a qual "Em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19 do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório". Considerou o relator do referido pedido de uniformização que "O critério estabelecido pelos artigos 10 e 19 do Decreto 84.669/80 é ilegal, pois além de ofender a isonomia, acarreta o descarte de tempo de serviço, elemento que, por determinação legal, é um dos parâmetros da progressão".



    8. Referida compreensão não implica violação ao art. 169, § 1º, da CF/88, porquanto os valores atrasados serão pagos via precatório, nos termos do art. 100, também da CF/88. Além disso, "a progressão já estava prevista anteriormente em lei, não tendo nascido de decisão judicial que inovou no ordenamento" (Pje 0803569-48.2022.4.05.8400, Apelação Cível, Desembargador Federal Rodrigo Antonio Tenório Correia da Silva, 6ª Turma, julgamento: 31.1.2023). 



    9. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que "não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto." (ARE 1.213.797 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019).



    10. Sobre a matéria em questão, destacam-se os seguintes precedentes: (PROCESSO: 08103083720224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 10/10/2023; (PROCESSO: 08041020720224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 11/07/2023); . (PROCESSO: 0803510-96.2022.4.05.8000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO VASCONCELOS COELHO DE ARAUJO - CONVOCADO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 6.6.2023) e (PROCESSO: 0800242-32.2021.4.05.8400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 1.12.2022).



    11. Apelação desprovida.



    12. A título de honorários recursais, majora-se o percentual fixado na sentença em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso IV; 165; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente